Tribunal: TJMT
Processo: 0500001-56.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500001-56.2015.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA - CPF: 016.105.861-23 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE NEVES DE MAGALHAES - CPF: 028.945.621-52 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – HORÁRIO ESPECIAL -

CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO -

EXIGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO – PREVISÃO LEGAL NO
REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO -

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Há direito líquido e certo do servidor municipal estudante à jornada especial de trabalho, quando evidenciada a incompatibilidade de horários, na forma do art. 116 da Lei Complementar Municipal no 01/2002.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida, pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, no Mandado de Segurança n.o 0500001-56.2015.8.11.0086, impetrado por VERA LUCIA KOYAMA PEREIRA E OUTRA em desfavor do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM E OUTRO, que concedeu em definitivo a segurança para determinar à autoridade coatora que ceda às impetrantes horário especial de jornada, compatibilizando suas funções com os estágios curriculares por ela desempenhados.

Ausente recurso voluntário.

O parecer da lavra do Procurador de Justiça Mauro Delfino César foi pela ratificação da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu em definitivo a ordem às servidoras impetrantes, determinando que a autoridade coatora permita que cumpram jornada de horário especial a fim de compatibilizar o trabalho com os estágios curriculares das faculdades que cursam.

Analisando a questão, verifico que estão presentes elementos suficientes à demonstração de violação a direito líquido e certo das impetrantes.

Segundo a acatada lição de Hely Lopes Meirelles:

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (cf. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção - Ed. Saraiva, 2007, pg. 38).

Com efeito, colhe-se do
mandamus
que as servidoras, ora interessadas, estão lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Mutum, ocupando o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário (Vera Lúcia Koyama Pereira)

e de Agente Comunitária de Saúde (Maria José Neves de Magalhães).

Ambas, outrossim, estão regularmente matriculadas em curso de Nível Superior na Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, sendo que a impetrante Vera Lúcia cursa Ciências Contábeis e a impetrante Maria José cursa Licenciatura em Educação Física.

Todavia, para a conclusão da grade curricular dos mencionados cursos é exigida a realização de estágio obrigatório nas respectivas áreas de conhecimento e, em razão da jornada de trabalho das impetrantes, é impossível realizar o estágio sem haver flexibilização do horário de trabalho.

À vista disso, as impetrantes pleitearam ao Secretário Municipal de Saúde, ora autoridade coatora, a flexibilização de horário de trabalho para tornar compatível a realização do estágio e o exercício dos cargos que ocupam.

Sucede que os requerimentos administrativos das impetrantes foram indeferidos sem qualquer fundamentação, violando, assim, o direito líquido e certo das mesmas.

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o ato administrativo que indeferiu o requerimento carece de fundamentação e a concessão de horário especial de trabalho tem previsão legal na Lei Complementar No 014/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova Mutum, veja-se:

Art. 116 – Será concedido horário especial ao servidor estudante universitário, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ primeiro – Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho, e não sendo admitida alteração superior a 2 (duas) horas por jornada.

Como visto, independente da natureza do estudo, se de interesse do servidor ou da própria Administração, está previsto na legislação municipal a concessão de horário especial de trabalho ao servidor estudante universitário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO HORÁRIO DE TRABALHO. PREJUÍZO À CONTINUIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA REPORTADA ALTERAÇÃO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL EXPRESSAMENTE DEFERIDO A SERVIDOR ESTUDANTE PELO ART. 98 DA LEI 8.112/90 (ESTATUTO DO SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
(TJ-SC - APL: 03129545220178240038 Joinville 0312954-52.2017.8.24.0038, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA. HORÁRIO DE TRABALHO ESPECIAL. SERVIDOR ESTUDANTE. Há direito líquido e certo do servidor municipal estudante à jornada especial de trabalho, quando evidenciada a incompatibilidade de horários, na forma do art. 139 da Lei Complementar Municipal no 03/2006. Precedentes. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário No 70073651150, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 31/05/2017).

Assim, havendo previsão legal, não há que se falar em critério e discricionariedade, portanto, presente o direito líquido e certo invocado, deve ser mantida a r. sentença sob reexame.

Por estes fundamentos, RATIFICO A SENTENÇA em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020